Tribunal: STF
Processo: ARE 1581370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 201, § 7º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "4. A controvérsia recursal cinge-se em saber se é possível a concessão de aposentadoria por idade sem o atendimento do requisito carência após a edição da EC 103/19.



    5. O benefício pretendido pela parte autora encontra fundamento no art. 48 da Lei nº 8.213/91. A obtenção dessa aposentadoria dependia da comprovação de ter a parte autora atingido a idade legalmente prevista para o benefício, qual seja, 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, bem como o recolhimento das contribuições previdenciárias em número equivalente ao período de carência. É de se destacar ainda que o período de carência poderia sofrer variações de acordo com a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91, para os segurados já inscritos na Previdência Social antes da publicação desta Lei.



    6. Deve ser observado que a EC 103/2019, por força de seu art. 3º, põe a salvo o direito adquirido dos segurados que tenham cumprido todos os requisitos para obtenção de benefícios até a data de sua vigência. A aludida norma constitucional foi promulgada em 12/11/2019, com publicação e vigência em 13/11/2019, ressalvadas apenas as hipóteses dos incisos I e II do art. 36.



    7. Quanto à regra de transição, ela está prevista no art. 18 e parágrafos da EC nº 103/2019, tendo por destinatários os segurados filiados ao RGPS até 13.11.2019, assegurando o direito à aposentadoria quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I – 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem; e



    II – 15 anos de contribuição, para ambos os sexos.



    § 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.



    § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.



    8. Em relação ao requisito etário, a partir de 01/01/2020 a idade de 60 anos da mulher é acrescida em seis meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade (em 2023), sendo que para os homens, a idade mínima continua como era antes da Reforma, 65 anos. Deve-se comprovar também o cumprimento do requisito tempo de contribuição (quinze anos) para ambos os sexos.



    9. Por fim, em conformidade com o art. 188-H do RPS (com redação conferida pelo Decreto nº 10.410/2020), será exigida também a carência de 180 (cento e oitenta contribuições mensais) para ambos os sexos:



    [...]



    10. Ou seja, para os segurados filiados antes da EC 103/2019, permanece a aplicação da regra prevista no artigo 25, II, da Lei 8.213/91 quanto à carência, a qual permanece hígida, não tendo sofrido qualquer alteração em virtude da Reforma da Previdência.



    11. A propósito, foi nesse sentido que restou firmada a tese do Tema Representativo 358 da TNU: " 1. Tempo de contribuição e carência são institutos distintos. 2. Carência condiz com contribuições tempestivas. 3. O art. 18 da EC 103/2019 não dispensa a carência para a concessão de aposentadoria.".



    12. Portanto, na DER, a parte autora NÃO alcançou a carência necessária (180 contribuições) à concessão do benefício pleiteado, devendo a sentença ser reformada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente